Tribunal: CARF
Processo: 12448.909314/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909314/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LUIS GUILHERME VIEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCTF RETIFICADORA.
Impedimento não há para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com
base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909314/2011-61
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Relatório
Per/DComp e Despachos Decisórios
Processo no 12448.909314/2011-61 (Principal)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09055.20737.250707.1.3.04-0505 em 25.07.2007, e-fls. 29-34,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, no valor de R$3.880,81 contido no DARF de R$11.190,41
recolhido em 30.11.2006 do 3o trimestre do ano-calendário de 2006, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fl. 03, que as informações relativas
ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo deferimento
em parte do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 3.880,81
Valor do crédito original reconhecido 169,59
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no
900, de 2008.
Processo no 12448.909884/2011-51 (Juntado por Apensação - e-fl. 69)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09055.20737.250707.1.3.04-0505 em 25.07.2007 utilizando-
se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), código 2372, no valor de R$3.880,81 contido no DARF de R$11.190,41 recolhido em
30.11.2006 do 3o trimestre do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 3.880,81
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no
900, de 2008.
Processo no 12448.914998/2011-12 (Juntado por Apensação - e-fl. 70)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18371.34844.290307.1.3.04-1158 em 29.03.2007 utilizando-
se do crédito relativo ao pagamento a maior DE Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), código 2089, no valor de R$3.393,17 contido no DARF de R$26.713,36 recolhido em
28.07.2006 do 2o trimestre do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 3.393,17
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no
900, de 2008.
Processo no 12448.914999/2011-67 (Juntado por Apensação - e-fl. 71)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32856.58604.250707.1.3.04-8850 em 25.07.2007 utilizando-
se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), código 2372, no valor de R$1.221,54 contido no DARF de R$10.570,42 recolhido em
26.09.2006 do 2o trimestre do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali
confessados.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Consta no Despacho Decisório Eletrônico que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.221,54
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no
900, de 2008.
Processo no 12448.915701/2011-36 (Juntado por Apensação - e-fl. 72)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13688.01944.261007.1.3.05-0312 em 26.10.2007 utilizando-
se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), código 2372, no valor de R$956,19 contido no DARF de R$10.570,42 recolhido em
26.09.2006 do 2o trimestre do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 956,19
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no
900, de 2008.
Processo no 12448.915702/2011-81 (Juntado por Apensação - e-fl. 73)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34448.25323.261007.1.3.04-9625 em 26.10.2007, utilizando-
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
código 2089, no valor de R$1.214,20 contido no DARF de R$26.713,36 recolhido em
28.07.2006 do 2o trimestre do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.214,20
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no
900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou as manifestações de inconformidade. Está
registrado na ementa e no dispositivo do Acórdão da 5a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-47.552, de
29.11.2013, e-fls. 74-79:
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a
DCTF antes da apreciação do pleito na DRF, não fez com que se materializasse junto
à Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante
pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
improcedentes as manifestações de inconformidade interpostas nos processos abaixo
relacionados:

Número do Processo
Tributo
12448915701201136
CSLL
12448914999201167
CSLL
12448909884201151
CSLL
12448909314201161
CSLL
12448915702201181
IRPJ
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

12448914998201112
IRPJ

Fica a cargo das equipes de preparo efetuar a juntada de todos os processos
apensos, considerando principal o de no 12448909314201161 0 visando otimizar os
procedimentos processuais e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se
do mesmo contribuinte e mesma matéria em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.03.2015, e-fl. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.04.2015, e-fls. 100-107, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
B) DO MERECIMENTO
5) Conforme demonstrado acima, nos autos e nos documentos anexados, HÁ
ERRO DE FATO, pelo qual foi impossível corrigir em tempo.
6) Com o universo de declarações existentes e, ainda, com a informatização, o
Contribuinte não consegue agir em tempo, mesmo com constantes auditorias internas
e externas.
7) Ora, estamos diante da chamada privatização da atividade fiscal, onde o
Estado, incapaz de auferir o montante de tributos a serem pagos pelos contribuintes,
impõe a estes o dever de relatar a matéria tributária. [...]
9) Ora, acaba o contribuinte exercendo uma atividade própria do Fisco, pois o
lançamento é um ato administrativo vinculado e privativo da autoridade
administrativa.
10) Desta forma,, e, portanto, deve ser aceita a retificação da DCTF e, assim, a
compensação ocorrida via PER/DCOMP, pois caso contrário haverá TRIBUTAÇÃO
INDEVIDA E EM DESACORDO COM A LEI.
11) Pelo exposto, fica cabalmente demonstrado o erro de fato no lançamento da
declaração. [...]
13) Desta forma, o lançamento deve estar baseado no principio da verdade
material, onde somente os fatos geradores, e a correta apuração dos mesmos, que
realmente tenham ocorrido podem ser objeto de cobrança. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
C) DO PEDIDO
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Isto posto, deve ser concedido PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja
homologada a compensação pois de Justiça e Direito, não tendo o Fisco Federal
qualquer prejuízo em aceitar a homologação desta compensação.
Desta forma e por fim, todo o crédito tributário constituído, deverá ser extinto o
crédito tributário na forma do art. 156, II e IX, do CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Possibilidade Jurídica de Reconhecimento do Direito Creditório de IRRF de
Juros sobre Capital Próprio
A Recorrente discorda do procedimento fiscal defendendo que incorreu em erro
de fato.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015:
Conclusão 22.
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014 [...].
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de
quinze por cento, código 0422 (art. 3o da Medida Provisória no 1.749-37 de 11 de março de 1999
e art. Art. 3o da Medida Provisória no 2.159, de 24 de agosto de 2001).
A fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
bem como as orientações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
Consta nos Despachos Decisórios que foram emitidos com base nos dados então
existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época das suas emissões que, após
confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 5a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-47.552, de 29.11.2013, e-fls.
74-79:
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito creditório,
relativo a recolhimentos a maior do IRPJ e da CSLL, mediante apresentação de
Perdcomp eletrônicas.
A contribuinte alega basicamente que se equivocou na apuração dos tributos, daí o
recolhimento a maior. Esclarece que incorreu em erro também no preenchimento da
DCTFs, mas apresentou a DCTFs retificadoras após a apresentação do Perdcomp, por
isso o indeferimento da compensação está equivocado. Apresenta prova de suas
alegações e requer seja reconhecido o erro de fato.
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque os recolhimentos que apontou como
realizados a maior já estavam alocados a débitos regularmente confessados na data da
apresentação da Perdcomp. Logo, ao apreciar eletronicamente o pleito, a Autoridade
Administrativa constatou a inexistência de créditos disponíveis para compensação e
corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp, sem retificar as DCTF para aflorar o
direito creditório que pleiteava. As DCTF foram retificadas em data posterior, vide
exemplo à fl 43 do processo principal, apresentada em 31/5/2011, ou seja, após a
ciência do Despacho Decisório.
Ora, se o pagamento estivesse disponível na data da apresentação da DCOMP, ai sim a
Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria verificar/questionar
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento, justificar a não
homologação.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento, assim
entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido e identificar o sujeito passivo, é atividade administrativa vinculada e
obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria tributável,
a base de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o pagamento, não há
faculdade, em relação a nenhuma das partes, para exigir ou deixar de pagar tributo
previsto em lei.
A garantia constitucional consagrada no artigo 150, I, da CF, que veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça”, também contém a obrigação do contribuinte de pagar, com exatidão, os
tributos previstos no ordenamento jurídico. Tal comando constitucional advém do
princípio da legalidade consagrado no artigo 5o, II, da Constituição de 1988, e não é
novo em nosso direito, pois já se encontrava previsto nas Constituições anteriores e no
artigo 97, do Código Tributário Nacional.
Nos casos de pagamento a menor cabe ao Fisco, nos termos do artigo 142, do CTN, por
lançamento de ofício, exigir a diferença. Efetuado pagamento a maior, diante da
impossibilidade de se exigir tributo além do montante fixado em lei, cabe à
Administração proceder a restituição, que nos casos de pessoa jurídica pode dar-se
mediante compensação, conforme previsto no artigo 170 do CTN.
Ainda em relação à restituição e compensação, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as modificações introduzidas pela Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003,
[...]
Tenho por norte a premissa de que a DCTF regularmente entregue é o documento hábil
para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como para informar que tais
débitos foram quitados.
Nos termos do artigo 147 e seguintes do Código Tributário Nacional, o lançamento
pode dar-se por: a) declaração; b) homologação e c) de ofício.
No caso, interessa-nos o lançamento por homologação que à luz do artigo 150, do CTN,
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
identificar a matéria tributável, apurar o quanto devido e realizar o pagamento, cabendo
à autoridade administrativa homologar a atividade praticada pelo sujeito passivo ou, em
discordando, efetuar o lançamento de ofício.
Quando o sujeito passivo, no lançamento por homologação, identifica a matéria
tributável, apura a base de cálculo e calcula o valor do tributo devido, informando-o à
Administração Tributária por meio de DCTF, tem-se a constituição de um crédito em
favor do Fisco. Neste caso é o sujeito passivo que apura o valor que reconhece devido
ao sujeito ativo.
Por outro lado, quando o Fisco, em lançamento por declaração ou de ofício, apura o
valor do imposto devido e notifica-o ao sujeito passivo, tem o credor o prazo de cinco
anos para exigir o respectivo tributo, sob pena de prescrição.
No presente caso entendo que não se trata de Simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso
de prazo de 5 anos para pleitear a restituição. [...]
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Caso estivéssemos apreciando um auto de infração que simplesmente aponta o montante
exigido, sem a descrição da matéria tributável, estaríamos diante de um vício material
insanável. O principio a ser aplicado ao caso é o mesmo, pelo que confirmo o
indeferimento.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedentes as manifestações de
inconformidade, confirmando os despachos que não homologaram o pleito do
contribuinte, no processo principal de no 12448909314201161, bem como em todos os
apensos supra discriminados.
Cumpre as equipes de preparo efetuar juntada dos processos por “apensação”,
considerando principal o de no 12448909314201161, visando otimizar os procedimentos
processuais e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo
contribuinte e mesma matéria em litigio.
Verifica-se que a apresenta um conjunto probatório de suas alegações, em especial
excertos do Livro Razão e do Livro Diário, e-fls. 139.142. Assim, o pedido inicial da Recorrente
referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado pode ser analisado para aplicação do
direito superveniente constante nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 2015, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013 e da
Súmula CARF no 143.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909314/2011-61

Ressalte-se que a conversão do julgamento em diligência fica prejudicada em face
do reinício do procedimento (art. 18 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015 e da
Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital